Tribunal: TCU
Processo: 034.947/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8721/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "e", e 183, ambos do Regimento Interno desta Corte (RI/TCU), em deferir a prorrogação de prazo de 15 (quinze) dias solicitada pela Universidade Federal do Ceará para atendimento do Acórdão 3566/2021-TCU-Primeira Câmara , contada a partir do término do prazo inicialmente concedido, independentemente de notificação da parte. 1. Processo TC- Processo 034.947/2018-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Beatriz Martins Barros (XXX.569.403-XX); Benedito Cordeiro da Silva (XXX.160.383-XX); Carlos Augusto Rocha Cruz (XXX.638.923-XX); Francisco Belmiro Cavalcante de Oliveira (XXX.426.023-XX); Francisco de Assis Gomes Marinho (XXX.814.823-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Ceará 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.